Tribunal: TJBA
Processo: 8067542-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067542-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRETENDIDA A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA INSTRUMENTAL EM DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO JUÍZO PRIMEVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEÇAS DE MORTE REITERADAS. PACIENTE JÁ DENUNCIADA PELO SUPOSTO COMETIMENTO DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHA DE 01 (UM) ANO QUE SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA BISAVÓ PATERNA. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR QUE NOTICIA QUE O ÓRGÃO FOI ACIONADO VÁRIAS VEZES EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA DA MÃE COM SUAS FILHAS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A Impetrante sustenta que a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar, por possuir filhos menores de 12 (doze) anos. 2. Pois bem, no caso dos autos, em que pese a ausência de juntada dos documentos de identificação civil, vislumbra-se, por meio do Ofício n. 017/2024 do Conselho Tutelar da Comarca de Remanso (ID 712572774, fls. 13/14), que a Paciente é genitora de três filhas menores de 12 (doze) anos. 3. No entanto, da leitura do ato decisório combatido (ID 72572774, fls. 09/10), constata-se que o Magistrado primevo destacou fundamento válido pata a prisão preventiva, haja vista a necessidade de salvaguardar a ordem pública, “em especial a saúde mental e física da vítima”, diante do descumprimento por parte da Paciente das medidas protetivas, recentemente, fixadas em favor de sua genitora. 4. De mais a mais, a autoridade apontada como coatora, em seus informes, ressalta que, “conforme ofício apresentado pelo Conselho Tutelar da Comarca de Remanso/BA (ID 470200652), no dia 22 de outubro de 2024, o conselho visitou a casa da custodiada, sendo informado que ela havia sido detida e que sua filha, Ana Laura, de 1 ano, estava sob os cuidados de seu pai, Ualisson. Os conselheiros foram até a residência de Ualisson, onde ele informou que a criança mora com sua avó, senhora Veronice Nascimento da Silva, bisavó da menina, que também expressou interesse em ficar com ela. A avó relatou que Ana Laura não toma mais leite materno há algum tempo e está bem. Ela ainda mencionou que no dia 21 de outubro levou a criança à delegacia, onde a menina se recusou a mamar. Destacou ainda que o conselho já havia sido acionado diversas vezes devido à negligência da custodiada em relação às suas filhas, que a mesma é usuária de drogas e nunca aceitou tratamento. Foi informado também que o pai da criança, Ualisson, é usuário drogas”. 5. Sobreleve-se que, durante a Audiência de Custódia, o Ministério Público, em sua manifestação pela prisão preventiva, pontua o descumprimento das medidas protetivas, o contexto de ameaça de morte à Sra. Eliete, destacando, ainda, a reiteração delitiva, uma vez que já existe Denúncia, em desfavor da Paciente, pela suposta prática de lesão corporal e ameaça no mês de fevereiro do presente ano (conforme link de registro audiovisual de ID 72572774, fls. 09/10). 6. Desse modo, impositivo reconhecer que foram apresentados pelo Magistrado fundamentos válidos e objetivos para a negativa da substituição da prisão preventiva da Paciente por domiciliar, porquanto verificada situação excepcional que autoriza a manutenção da sua segregação cautelar. 7. Com efeito, a provável reiteração na prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, a desobediência de medidas protetivas, anteriormente, fixadas, bem como a noticiada negligência com as filhas menores, pela condição de usuária de drogas que se nega a receber tratamento adequado, sugerem que a presença materna não atende ao melhor interesse das crianças, a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente pelo não preenchimento do requisito constante do inciso I, do art. 318-A, do CPP. 8. Nesses termos, em que pese o nobre labor defensivo, não há de se cogitar, à vista da prova pré-constituída, da possibilidade de concessão da prisão domiciliar à Paciente. 9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8067542-44.2024.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Remanso/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Paloma dos Santos Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem impetrada para denegá-la, nos termos do voto.